Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 345 DO CÓDIGO PENAL (EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES). RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interno interposto contra decisão que, sob o fundamento de inovação recursal, não conheceu a apelação criminal interposta com vistas à reforma da condenação do agravante, objetivando a desclassificação da conduta descrita no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento – Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), para a prevista no artigo 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).

2. Não é admissível acrescer em sede de apelação argumentos de defesa não apresentados oportunamente em juízo, restando inviabilizado o conhecimento pela instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância, quanto à matéria que não foi objeto de análise pelo julgador de origem.

3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.